Tribunal: TJES
Processo: 5049147-96.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049147-96.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AMANDA GOMES CORREA

APELADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5049147-96.2024.8.08.00024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: AMANDA GOMES CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONVOCAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXAMES DE SAÚDE REALIZADA SOMENTE POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL E SÍTIO ELETRÔNICO, APÓS UM ANO E TRÊS MESES DA ÚLTIMA ETAPA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CONTROLE DE JURIDICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NOMEAÇÃO E POSSE SUSPENSAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que concedeu mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, anulando o ato que a excluíra do certame por ausência à fase de Investigação Social e Exames de Saúde.

2. O ato impugnado consistiu na convocação da candidata exclusivamente por meio do Diário Oficial e do sítio eletrônico da PMES, ocorrida cerca de um ano e três meses após a divulgação da classificação final, sem comunicação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação realizada apenas por publicação em Diário Oficial e sítio eletrônico, após lapso temporal de um ano e três meses desde a última etapa do concurso, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, ensejando o dever de notificação pessoal; e (ii) estabelecer se é cabível a nomeação e posse imediata de candidata aprovada em concurso público na condição
sub judice
, antes do trânsito em julgado da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a convocação de candidato após considerável lapso temporal da última etapa do certame, realizada apenas por meio do Diário Oficial, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, impondo à Administração o dever de cientificação pessoal.

4. É irrazoável exigir que o candidato acompanhe diariamente publicações oficiais por período superior a um ano, especialmente quando classificado fora do número de vagas, situação em que a expectativa de convocação é remota.

5. A vinculação ao edital não é absoluta, devendo ser mitigada quando sua aplicação literal acarreta violação de princípios constitucionais, como a publicidade e a razoabilidade.

6. O controle exercido pelo Poder Judiciário limita-se ao exame da juridicidade do ato administrativo, sem invadir o mérito da conveniência e oportunidade, assegurando apenas o respeito aos princípios do art. 37 da Constituição Federal.

7. O ato de eliminação da candidata, por ausência decorrente de convocação ineficaz, mostra-se ilegal, impondo-se a anulação do ato e a manutenção da concessão da segurança.

8. Contudo, a nomeação e posse da candidata devem ser suspensas até o trânsito em julgado, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o candidato que participa de etapas do certame por força de decisão judicial precária tem direito apenas à reserva da vaga, não à nomeação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária parcialmente provida, para determinar que a candidata impetrante tenha assegurada apenas a reserva da vaga, até o trânsito em julgado da ação.

Tese de julgamento:

1. Viola os princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação de candidato para nova fase de concurso público apenas por meio de publicação em Diário Oficial e sítio eletrônico, após considerável lapso temporal da última etapa.

2. A Administração deve realizar notificação pessoal do candidato quando o intervalo entre fases do certame ultrapassa prazo razoável, sob pena de nulidade do ato de exclusão.

3. O controle judicial sobre o concurso público limita-se à juridicidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito administrativo.

4. O candidato aprovado em concurso público na condição sub judice tem direito apenas à reserva da vaga, sendo a nomeação e posse condicionadas ao trânsito em julgado da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, DJe 15/06/2021;
STJ, AgInt no AREsp 1.527.088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09/03/2020, DJe 11/03/2020;
STJ, RMS 34.304/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/09/2011, DJe 14/09/2011;
STJ, AgRg no REsp 1.441.340/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23/05/2019, DJe 31/05/2019;
STJ, REsp 1.692.322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/10/2017, DJe 19/12/2017;
TJES, AC 5000090-71.2021.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 29/07/2022;
TJES, AC 5007477-65.2021.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 10/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5049147-96.2024.8.08.00024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: AMANDA GOMES CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 14715132), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória,

que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
AMANDA GOMES CORREA
em face de suposto ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
concedeu a segurança, para confirmar a liminar deferida por este Egrégio Tribunal nos autos do agravo de instrumento nº 5018671-50.2024.8.08.0000.

Em suas razões recursais acostadas no ID 14715184, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) o ato de convocação para a fase de Investigação Social/Exames de Saúde foi legal e seguiu rigorosamente as regras estabelecidas no Edital n.º 01/2022 (item 27.4); (ii) inexistiu considerável Lapso Temporal entre a classificação na 4ª etapa e a convocação para a fase seguinte; (iii) é inviável a intervenção judicial no mérito administrativo; e (iv) a manutenção da sentença recorrida viola o princípio da isonomia.

Contrarrazões apresentadas no ID 14715186, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por
AMANDA GOMES CORREA
contra suposto ato coator praticado pela
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na pessoa do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A impetrante alegou, em resumo, que: (i) foi submetida ao concurso público para curso de formação de soldado combatente (QPMP-C) referenciado no edital de abertura n.º 01/2022 de 07 de junho de 2022 (CFSd 2022), tendo sido aprovada na classificação n.º 2437, conforme edital de resultado e classificação final das quatro primeiras etapas divulgado em 16 de maio de 2023; (ii) em meados de novembro de 2024, por informações de colegas, a ora impetrante tomou conhecimento do edital de convocação datado de 03 de setembro de 2024, publicado, tão somente, no DIO/ES e, sem o nome dos candidatos convocados, sendo que o documento com o nome da ora impetrante foi disponibilizado no sítio eletrônico da PMES; (iii) no mencionado edital de convocação, datado de 03/09/2024, havia convocação da ora impetrante para, no dia nove de setembro de 2024, às 14 horas, comparecer na ASPOMIRES para confirmação de presença e palestra de investigação social, o que não ocorreu, haja vista que não tomou conhecimento prévio de sua existência, já que não houve publicação em jornal de grande circulação e, nem mesmo notificação pessoal da ora impetrante sobre sua convocação, mesmo já tendo passado mais de um ano da homologação do concurso; e (iv) o ato administrativo em voga viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, regentes da atuação administrativa.

Desse modo, por entender ser ilegal o ato administrativo, buscou auxílio do Poder Judiciário para determinar à autoridade coatora que convoque a ora impetrante para a entrega de seus exames, para comparecimento na investigação social e todos os demais atos necessários, oportunizando a ela tomar posse no cargo e ser submetida ao curso de formação.

Com o indeferimento da liminar, a impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento (processo nº 5018671-50.2024.8.08.0000), oportunidade em que foi deferida a tutela recursal outrora pleiteada.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
concedeu a segurança nos moldes acima delineados.

Adianto, de logo, que não vejo razões para modificar o entendimento o qual adotei por ocasião da apreciação da tutela recursal do agravo de instrumento interposto em face do indeferimento da tutela provisória de urgência.

Assim, para evitar a tautologia, transcrevo excerto da referida decisão monocrática, senão vejamos:

“Analisando a situação dos autos, entendo, ao menos com base na cognição superficial que neste momento me é possível, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal.

Observo que, de fato, entre a data da classificação final do certame e publicação da convocação para a próxima etapa passaram-se aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses, decerto que, a meu ver, não é razoável que a Administração Pública proceda à comunicação da aprovada da maneira realizada, sobretudo quando a aprovação da candidata - friso - se deu em colocação muito além do número de vagas ofertadas, a evidenciar a remota possibilidade de nomeação, ao menos em tese.

Ressalto que o entendimento que estou a adotar é calcado na assente jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

[...] 4)
Viola os princípios da publicidade e da razoabilidade a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado.
[...] (TJES. AC 5000090-71.2021.8.08.0006. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 29/07/2022)

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO - LONGO LAPSO DE TEMPO - CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 – DEVER DE CUMPRIR POSSÍVEIS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovado que entre a data da homologação do certame e a nomeação da apelada, seguida de convocação para posse, decorreu mais de 1 (um) ano, resta evidente a violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade quando a Administração Pública cientifica a candidata exclusivamente pela via da publicação oficial e por divulgação no seu sítio eletrônico. Precedentes do STJ.
[...] (TJES. AC 5007477-65.2021.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 10/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NA PÁGINA DO MUNICÍPIO NA INTERNET. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012)
. [...] (TJES. AI 5000528-81.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 14/12/2022)

No mais, cito precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reputou como extenso o lapso temporal de cinco meses:

[...]
Convocação ocorrida mais de cinco meses após o resultado final do concurso. Ineficácia da notificação realizada apenas pela imprensa oficial
e por telegrama recebido por terceiro. Além disso,
não era razoável impor ao candidato que permanecesse acompanhando indefinidamente as publicações do diário oficial. Violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.
Presença dos requisitos do art. 7º, III, da Lei Federal n.º 12.016/09. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão reformada para conceder a liminar. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20992475120228260000 SP 2099247-51.2022.8.26.0000, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 01/06/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. 1.
O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.
2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.
2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame
. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015 e AgRg no REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014. 2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim. 3. No caso dos autos, não há qualquer evidência de que o autor haja colaborado para a conduta da União, pois jamais deixou de residir no endereço informado para contato, tal como não era exigível que o mesmo se ausentasse regularmente de suas atividades laborativas para aguardar indefinidamente a ocorrência de evento futuro e incerto consistente na entrega de correspondência de convocação em horário comercial, no qual não é exigível que as pessoas em idade laboral (população economicamente ativa) permaneçam em suas residências. 4. Agravo Interno da União desprovido. (AgInt no AREsp n. 627.460/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOVA ETAPA. EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O TAL CHAMAMENTO E A REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público contra ato que o teria excluído do certame.
O impetrante recorrente alega que, apesar de ter tomado conhecimento da sua aprovação na primeira etapa do concurso por meio de edital, somente nove meses após isso é que houve a convocação para a perícia médica. Entende violado seu direito, por não ter sido intimado pessoalmente para a avaliação médica. 2. Há entendimento pacífico nesta Corte no sentido de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. 3.

Na espécie, o recorrente foi convocado para a avaliação de títulos do certame em edital publicado em 27.1.2009, sendo convocado genericamente nesse mesmo edital para avaliação médica em 1.9.2009.
4. E, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 8 meses),
comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame médico. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.(RMS n. 34.304/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 14/9/2011.)

Saliento, ainda, que, ao contrário do que se possa pensar, tal conclusão não viola o princípio da igualdade no que concerne aos demais candidatos. O que se tem, na realidade, é o controle judicial de um ato administrativo aparentemente manifestamente ilegal, haja vista a violação ao princípio da publicidade, assim como ao postulado da razoabilidade.

Nesse trilhar, trago à colação o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, a título de exemplo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE 2003 PARA O CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DA SEAP. [...]
Violação ao princípio da proporcionalidade. Ato administrativo ilegal. Controle de juridicidade do ato administrativo que não viola o princípio da separação de Poderes. Ausência de violação ao princípio da isonomia.
Precedentes desta Corte. Anulação do ato administrativo que reprovou o apelante no teste de aptidão física. [...] (TJRJ; APL 0043718-78.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 22/07/2020; Pág. 274)

Portanto, nesta fase embrionária da relação processual, na qual apenas é possível o exercício de cognição sumária das alegações e provas apresentadas, como já adiantei, considero plausível uma das teses jurídicas invocadas pela recorrente, o que já basta para a concessão da liminar outrora pleiteada na origem”.

Como se vê, o cerne da controvérsia recursal resume-se em determinar se a convocação de candidata aprovada para a fase de Investigação Social e Exames de Saúde de concurso público, realizada exclusivamente mediante publicação em Diário Oficial e sítio eletrônico, após o decurso de aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses da última fase, ofende os princípios da publicidade e da razoabilidade, mitigando a regra da vinculação ao edital.

As razões do apelante pautam-se na estrita legalidade e na vinculação ao Edital n.º 01/2022, que estabelece o Diário Oficial como veículo oficial de comunicação.

Sustenta-se que o lapso temporal não é longo o suficiente para justificar a exigência de notificação pessoal.

Ocorre que a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça e adotada por esta Corte, flexibiliza a regra da vinculação ao edital quando sua aplicação literal culmina em violação de princípios constitucionais. O tema deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e da eficácia da publicidade.

A regra é clara: o acompanhamento das publicações é ônus do candidato. Todavia, esta regra deve ser interpretada de forma sistemática. É desarrazoado exigir do candidato o acompanhamento diário e ininterrupto de publicações oficiais, por período indeterminado, notadamente quando se trata de candidato classificado em cadastro de reserva e a convocação para nova fase ocorre após um lapso temporal considerável.

No caso dos autos, a candidata fora aprovada e classificada em 16 de maio de 2023 na 4ª etapa, sendo convocada para a Investigação Social apenas em 03 de setembro de 2024. O interregno de 1 (um) ano e 3 (três) meses é inequivocamente um considerável lapso temporal.

A tese do apelante de que o prazo só é longo a partir de 3 (três) anos não encontra respaldo na vasta jurisprudência deste Tribunal, que já considerou 8 (oito) meses, 10 (dez) meses e 1 (um) ano como períodos que impõem à Administração o dever de cientificação pessoal.

O controle exercido pelo Poder Judiciário neste caso limita-se ao controle de juridicidade do ato administrativo, verificando se os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37 da CF/88), notadamente a publicidade e a razoabilidade, foram observados.

A conclusão pela ilegalidade do ato de eliminação por ausência, cuja causa é a publicidade ineficaz, não constitui invasão do mérito administrativo, mas sim o restabelecimento da legalidade e da justiça.

A exigência de notificação pessoal por correspondência (AR) ou outro meio individualizado, neste contexto de tempo estendido, não se revela ônus excessivo para a Administração Pública, sendo medida de cautela e boa-fé objetiva para evitar o prejuízo de candidato aprovado.

Dessa forma, a sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar concedida em sede de recurso de agravo de instrumento e anulando a eliminação, está em consonância com a prova dos autos (lapso temporal de 1 ano e 3 meses) e com o entendimento dominante nesta Corte.

Por fim, já adentrando em sede de remessa necessária, ressalto que, apesar de divergência que existe neste Sodalício acerca da temática, entendo que, em regra, descabe a imediata nomeação de candidato que esteja
sub judice
, isto é, é necessário aguardar o trânsito em julgado da ação de origem antes de proceder a nomeação e início do efetivo exercício do cargo público.

Em outros termos, a jurisprudência pátria é no sentido de que o candidato que finaliza todas as etapas do concurso público na condição
sub judice
, isto é, por força de decisão judicial precária, não possui o direito à nomeação e posse, em caráter definitivo, para determinado cargo público, ainda que tenha concluído, com sucesso, todas as fases do certame.

Dessa forma, tendo em vista que a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável e provisória, deve ser garantida apenas a reserva da respectiva vaga, que somente será preenchida após o trânsito em julgado, conforme apontam os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o posicionamento defendido no acórdão local reflete o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que "candidatos que acabam por participar das demais etapas do certame por força de decisões judiciais passíveis de reforma, não têm direito adquirido à nomeação definitiva, uma vez que não se pode perpetuar uma situação precária
. Como cediço, o candidato continua na disputa por uma vaga, consciente de que sua situação ainda encontra-se pendente de julgamento, ou seja, com o iminente risco de reversão" (MS 19.498/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 3/6/2015). (...)” (AgRg no REsp n. 1.441.340/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 31/5/2019.)

“
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
.” (REsp 1692322/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2017, STJ).

Nesse mesmo sentido, é possível mencionar os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 4
) A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame
. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

[...] I. Na hipótese em apreço, depreende da petição inicial, que a Requerente/Recorrente limitou-se a postular, em sede liminar, o cancelamento/anulação do processo seletivo, referente ao cargo de Professor I, tendo em vista a ilegalidade do mesmo, em razão do objeto do edital do concurso, determinando a exoneração dos profissionais contratados no processo seletivo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais). II. Resulta evidentemente despropositada a pretensão reformatória vindicada no presente Agravo de Instrumento, porquanto, nos termos delineados no próprio recurso, a Recorrente busca que lhe seja conferida a posse [...]
III. Seria descabido acolher o pleito de nomeação e posse, eis que a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. (STJ; AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000044, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e
REFORMO EM PARTE
a sentença objurgada, tão somente para determinar que, até o trânsito em julgado, é cabível apenas a reserva de vaga, e não a nomeação e posse da candidata impetrante, nos termos da fundamentação alhures.

Por fim, apesar do desprovimento do apelo voluntário, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), dada a não condenação em verba honorária de sucumbência em primeira instância, por tratar-se de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.